Tribunal: STJ
Processo: 1058203-31.2020.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963806 - SP (2025/0218573-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROSAS DE OURO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E
ACESSORIOS LTDA
ADVOGADOS
: ROSANA CHIAVASSA - SP079117
SILVANA CHIAVASSA - SP097755
CAIQUE DAMIÃO DA SILVA - SP426003
AGRAVADO
: PONTO COM APOIO E SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA
AGRAVADO
: RODRIGO DE CAMPOS RODRIGUES
ADVOGADO
: RODRIGO DE CAMPOS RODRIGUES - SP289137
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) necessidade de reexame de contexto fático-
probatório (Súmula 7 do STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
11/11/2025
17/11/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
18 de novembro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA52423437 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/11/2025 22:09:58
Publicação no DJEN/CNJ de 25/11/2025. Código de Controle do Documento: 6d33a395-b8c2-46b0-a8fc-cbf326b9d391

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2963806 - SP (2025/0218573-4)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ROSAS DE OURO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS E
ACESSORIOS LTDA
ADVOGADOS
: ROSANA CHIAVASSA - SP079117
SILVANA CHIAVASSA - SP097755
CAIQUE DAMIÃO DA SILVA - SP426003
AGRAVADO
: PONTO COM APOIO E SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA
AGRAVADO
: RODRIGO DE CAMPOS RODRIGUES
ADVOGADO
: RODRIGO DE CAMPOS RODRIGUES - SP289137
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação monitória.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: i) necessidade de reexame de contexto fático-
probatório (Súmula 7 do STJ).
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ROSAS DE OURO COMERCIAL E
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, contra decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial..
monitória, ajuizada pela agravante, em face de PONTO COM APOIO
Ação:
E SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO EIRELI, na qual requer o pagamento de duplicatas
mercantis protestadas no valor de R$ 84.142,18 (oitenta e quatro mil, cento e
quarenta e dois reais e dezoito centavos).
Documento eletrônico VDA51566704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:49:25
Código de Controle do Documento: 5aa5e21f-ab2a-4741-ac2f-f74f649ecd04

negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
agravante e deu provimento ao recurso adesivo interposto por RODRIGO DE
CAMPOS RODRIGUES, nos termos da seguinte ementa:
Monitória. Duplicata mercantil. Sentença que julgou procedente os pedidos dos
embargos monitórios e declarou a inexigibilidade do título. Irresignação da embargada
e do advogado da embargante. Duplicata mercantil. Título de crédito causal.
Apresentadas as notas fiscais acompanhadas de protesto dos títulos. Não comprovado
o recebimento das mercadorias pela embargante. Inteligência do artigo 15, inciso II, da
Honorários de sucumbência. Base de cálculo que deve respeitar a
Lei no 5.474/68.
ordem do
§2o, do CPC. Honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito
art. 85,
econômico. Tema repetitivo 1.076 do E. STJ. Recurso da embargada desprovido, com
majoração dos honorários de sucumbência, e provido o recurso do advogado da
embargante. (e-STJ fl. 346)

não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
a parte agravante alega que impugnou especificamente o
Agravo interno:
fundamento de incidência da
por se tratar de matéria estritamente de
Súmula 7/STJ,
direito, e que seu recurso especial enfrentou adequadamente todos os pontos. Traz
questões relativas ao mérito do recurso especial.
Requer, assim, o provimento do agravo para que seja determinado o
processamento do recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
art. 932,
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/SP:

i) reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ).

- Do reexame de contexto fático-probatório (Súmula 7 do STJ)
Da análise das razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a
parte agravante não impugnou a incidência da
de forma consistente,
Súmula 7/STJ
limitando-se a alegar genericamente que pretendia a aplicação do direito à hipótese,
sem demonstrar a desnecessidade do revolvimento de fatos e provas.
Documento eletrônico VDA51566704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:49:25
Código de Controle do Documento: 5aa5e21f-ab2a-4741-ac2f-f74f649ecd04

Nesse sentido, confira-se: AgInt no
Terceira Turma,
AREsp 2.441.269/RS,
DJe de
e AgInt no
Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
AREsp 2.326.551/GO,
21/12/2023.
Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no
AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no
18/8/2023
Quarta Turma, DJe de
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA51566704 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/10/2025 21:49:25
Código de Controle do Documento: 5aa5e21f-ab2a-4741-ac2f-f74f649ecd04

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.963.806 / SP
Número Registro: 2025/0218573-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10582033120208260100
Sessão Virtual de
a
11/11/2025
17/11/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ROSAS DE OURO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS
E ACESSORIOS LTDA
ADVOGADOS : ROSANA CHIAVASSA - SP079117
SILVANA CHIAVASSA - SP097755
CAIQUE DAMIÃO DA SILVA - SP426003
AGRAVADO
: PONTO COM APOIO E SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA
ADVOGADO
: RODRIGO DE CAMPOS RODRIGUES - SP289137
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ROSAS DE OURO COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS
Documento eletrônico VDA52418564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:58
Código de Controle do Documento: 7936628a-a69f-4e6b-9b5e-39d25e1756c3

E ACESSORIOS LTDA
ADVOGADOS : ROSANA CHIAVASSA - SP079117
SILVANA CHIAVASSA - SP097755
CAIQUE DAMIÃO DA SILVA - SP426003
AGRAVADO
: PONTO COM APOIO E SERVICOS DE ESCRITORIO LTDA
AGRAVADO
: RODRIGO DE CAMPOS RODRIGUES
ADVOGADO
: RODRIGO DE CAMPOS RODRIGUES - SP289137
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 11/11/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
17/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 17 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52418564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/11/2025 00:47:58
Código de Controle do Documento: 7936628a-a69f-4e6b-9b5e-39d25e1756c3